Tribunal: STF
Processo: ADI 266
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-25
Data de publicação: 1990-04-25

Ementa:
EQUIPARAÇÃO, POR LEI ESTADUAL (LEI N. 1643-90 DO RIO DE JANEIRO), DE
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO MINISTRADO POR
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, AOS DIPLOMAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO
GRAUS DO ENSINO REGULAR, PARA O ACESSO AS CATEGORIAS FUNCIONAIS QUE
EXIGEM ESSA ESCOLARIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE SUSTENTADA PERANTE OS ARTIGOS 22, XXIV; 61,
PAR. 1, II, 'C'; 37, II E 5, 'CAPUT' TODOS DA CARTA FEDERAL. CAUTELAR
DEFERIDA.